Tribunal: TJBA
Processo: 8016729-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016729-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A Advogado(s): MURILO DE OLIVEIRA FILHO (OAB:SP284261-A) AGRAVADO: ESPÓLIO DE VALDÍVIO RODRIGUES PASSOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DECRETO-LEI Nº 3.365/41. ARTIGO 15. URGÊNCIA DEMONSTRADA. UTILIDADE PÚBLICA. DEPÓSITO PRÉVIO REALIZADO. AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. PRUDÊNCIA. PERÍCIA TÉCNICA. COMPETÊNCIA PROFISSIONAL. ENGENHEIRO AGRÔNOMO OU CORRETOR DE IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n. 8016729-76.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões abaixo alinhadas.